Tribunal: STF
Processo: ARE 685930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 2.12.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Piauí, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUJEITOS AO VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. PISO SALARIAL. LEI N. 4.950-A/1966. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 11). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.12.2022, o Piauí opôs tempestivos embargos de declaração em 14.12.2022 (e-doc. 12).



    O embargante alega que “a decisão deve ser colmatada para o fim de pronunciar-se sobre data de aplicação do piso profissional” (fl. 9, e-doc. 12).



    Assevera que “os servidores da EMATER, ainda que egressos do regime celetista, encontram-se vinculados ao regime estatutário, sendo tal circunstância incontroversa nos autos” (fl. 10, e-doc. 12).



    Menciona o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53 e ressalta que, “tratando-se o presente caso de execução de sentença, mister seja fixada a data do trânsito em julgado da decisão no processo de conhecimento como data de fixação do piso profissional como fator de referência paradigmática” (fl. 12, e-doc. 12).



    Busca “seja colmata a omissão no tocante ao alcance da decisão nos efeitos da decisão em relação aos beneficiários da presente ação (efeitos futuros da decisão), circunstância que não se confunde com a desconstituição da coisa julgada material, mas que atine aos servidores com título judicial transitado em julgado, que não podem permanecer com seus vencimentos indefinidamente atrelados a múltiplos de salário mínimo, perpetuando uma indexação declarada inconstitucional por esta Colenda Corte Constitucional” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, sanando a omissão apontada, esclarecendo que o piso profissional utilizado como referência paradigmática, será calculado na data do trânsito do título executivo executado” (fl. 13, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado, e tenha deixado de fazê-lo.



    Ressalte-se que eventuais questões referentes ao alcance dos efeitos da decisão da ação de conhecimento devem ser resolvidas pelo juízo da execução na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    6. Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal Federal, em 22.2.1969, apreciando a Representação n. 716/DF, Relator o Ministro Eloy Rocha, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei n. 4.950-A/1966, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”.  



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Piauí assentou serem empregados públicos celetistas originários da empresa pública, nestes termos:



    “Observe-se ainda que a determinação de implantação aos vencimentos de servidores públicos celetistas da remuneração correta, instituída por lei, por se tratar de obrigação de fazer e não depender da expedição de precatório, não se vincula ao trânsito em julgado da sentença. Podendo, pois, por sua natureza executiva, embora esteja conjugada com uma obrigação de dar ser objeto de execução provisória. (...) 



    No mérito, sobre a matéria ventilada, o entendimento desta Corte é no sentido de que a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950/66 não se aplica aos apelados/embargados, em razão de não serem, em sua origem, servidores públicos, mas, apenas, empregados, uma vez que originários da empresa pública posteriormente transformada em Autarquia” (fls. 35-37, vol. 4).



    Como evidenciado na decisão embargada, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer diferenças salariais e reflexos a empregados públicos celetistas, nos termos do estabelecido na Lei n. 4.950-A/1966, que fixa o piso salarial da carreira em múltiplos de salários mínimos. Não consta do acórdão recorrido, portanto, decisão sobre a indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros.



    Ausentes no acórdão do Tribunal de origem a determinação de indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros, não há omissão a ser sanada neste caso, pois o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao assentar-se a apenas a possibilidade de fixação do piso, em salários, para empregados celetistas. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Fixação de piso em salário mínimo. Empregado público. Possibilidade. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso de servidor público em múltiplos do salário mínimo, de acordo com a Lei nº 4.950-A/1966, não constitui afronta à Súmula Vinculante nº 4. 2. Não há aderência estrita ao que foi decidido na representação por inconstitucionalidade 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, em que se declarou inconstitucional a Lei nº 4.950-A/1966 em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatuário. Isso porque o ato reclamado garantiu direitos previstos na Lei nº 4.572/1993 a empregado público contratado pelo regime celetista. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 8573 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018).



     
“Assim, obstada a correção automática dos salários adotando índice igual ao dos reajustes do salário mínimo, não é possível extrair contrariedade à Súmula Vinculante n. 4 ou desrespeito ao decidido no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53. As diferenças salariais devidas pelos “reajustes experimentados no período contratual” não podem, como destacado na decisão reclamada, refletir índice idêntico ao que deferido ao salário mínimo, sob pena de se incorrer em inadmissível indexação pelo salário mínimo.



    É dizer: o salário profissional, após fixado em múltiplos de salários mínimos, nos termos da Lei n. 4.950-A/1966, não pode acompanhar os aumentos futuros conferidos ao salário mínimo” (Rcl n. 16735, de minha relatoria, DJe 16.12.2015).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora